Tribunal: TCU
Processo: 010.146/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6717/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legais para fins de registro os atos dos beneficiários Angelita Chagas Agostinho (XXX.151.563-XX) e Jose Augusto Neves Sobrinho (XXX.694.926-XX), e considerar prejudicados por perda de objeto os demais atos de concessão constantes do item 1.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.146/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benta Evanir Soares de Quadros (XXX.438.450-XX); Maria Lucia de Araujo (XXX.608.621-XX); Maria Lucia de Barros (XXX.699.654-XX); Maria do Carmo Machado Alheiros Dias (XXX.718.134-XX); Mario Pimentel Marinho (XXX.399.333-XX); Nadja Yara Laranjeira Machado (XXX.750.714-XX); Raymunda Marques Souza de Abreu (XXX.471.803-XX); Terezinha de Oliveira Silva (XXX.475.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.